Tribunal: TJPA
Processo: 0800473-67.2023.8.14.0070
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800473-67.2023.8.14.0070

JUIZO RECORRENTE: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ABAETETUBA

RECORRIDO: RENATA PANTOJA MACIEL, PATRICIA HELENA GOMES MELO, MARIA DA CONCEICAO DE CAMPOS PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ELEITORAL PARA DIRETOR ESCOLAR. INDEFERIMENTO DE CANDIDATURA. ILEGALIDADE. NULIDADE DO CERTAME. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária cível decorrente de mandado de segurança impetrado por servidora pública municipal contra ato da Presidente da Comissão Eleitoral da Escola Municipal de Ensino Fundamental Dr. Francisco Leite Lopes, visando à anulação do processo eleitoral para o cargo de diretora escolar, sob a alegação de ilegalidade no indeferimento de sua candidatura e de irregularidades no certame. A sentença de primeiro grau concedeu a segurança, anulando a eleição e garantindo à impetrante o direito de concorrer a novo pleito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade do indeferimento da candidatura da impetrante ao cargo de diretora escolar; e (ii) analisar a regularidade do processo eleitoral realizado em 02 de dezembro de 2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O indeferimento da candidatura da impetrante, fundamentado no artigo 7º, parágrafo único, do Regimento Eleitoral, revela-se ilegal, pois restou demonstrado nos autos que a servidora pertence ao Quadro Efetivo do Magistério Público Municipal, preenchendo os requisitos exigidos para o pleito.

4.

O ato administrativo da Comissão Eleitoral afronta os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade e isonomia, configurando abuso de poder e violação de direito líquido e certo, conforme previsto no artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal e no artigo 1º da Lei nº 12.016/2009.

5.

O processo eleitoral apresentou vícios insanáveis, incluindo ausência de publicidade adequada do certame, com a divulgação do edital restrita ao átrio da escola, em descumprimento à Lei Municipal nº 182/2004, que exige ampla divulgação.

6.

A análise das impugnações de candidaturas ocorreu sem observância ao devido processo legal, pois não foram respeitadas as instâncias recursais previstas no Regimento Eleitoral, comprometendo a lisura do certame.

7.

O Ministério Público destacou a ocorrência de interferências indevidas por terceiros estranhos à unidade escolar e pela administração municipal, comprometendo a imparcialidade e a legitimidade da eleição.

8.

As irregularidades constatadas comprometem a validade do processo eleitoral, justificando sua anulação e a reabertura do pleito para garantir a participação da impetrante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Sentença mantida. Remessa necessária desprovida.

Tese de julgamento
:

1.

O indeferimento da candidatura de servidor público municipal ao cargo de diretor escolar deve observar os requisitos legais e regimentais de forma objetiva, sob pena de violação aos princípios da legalidade, impessoalidade e isonomia.

2.

O processo eleitoral em instituições de ensino deve garantir a ampla publicidade, o devido processo legal e a imparcialidade, sendo nulo o certame que apresente vícios que comprometam sua legitimidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Lei Municipal nº 182/2004.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer a remessa necessária e confirmar a sentença proferida na origem, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária cível decorrente de mandado de segurança impetrado por Maria da Conceição de Campos Pinheiro contra ato da Presidente da Comissão Eleitoral da Escola Municipal de Ensino Fundamental Dr. Francisco Leite Lopes, Sra. Renata Pantoja Maciel, objetivando a anulação do processo eleitoral para o cargo de diretora escolar sob a alegação de que este se encontra eivado de vícios

A impetrante, servidora pública municipal há mais de 30 anos, alegou que teve sua candidatura indeferida com base no artigo 7º, parágrafo único, do Regimento Eleitoral, o qual exige que o candidato pertença ao Quadro Efetivo do Magistério Público Municipal. Sustentou, contudo, que preenche todos os requisitos exigidos e que a interpretação da Comissão Eleitoral foi arbitrária e ilegal, afrontando os princípios constitucionais da ampla defesa e do devido processo legal.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 1º grau opinou pela concessão da segurança, destacando a ocorrência de irregularidades no certame eleitoral, incluindo interferências indevidas e falta de observância das normas eleitorais aplicáveis
.

A sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Abaetetuba reconheceu a ilegalidade do ato administrativo, entendendo que o processo eleitoral não observou as normas vigentes, especialmente a Lei Municipal nº 182/2004 e a Lei Orgânica do Município, que disciplinam os processos eleitorais nas escolas da rede pública. Destacou-se que houve falhas na publicidade do pleito, com a publicação do edital apenas no átrio da escola, em desrespeito à exigência de ampla divulgação. Além disso, verificou-se que impugnações a candidaturas foram apreciadas de forma irregular, sem observância dos prazos e instâncias adequadas.

No dispositivo, a Magistrada concedeu a segurança, determinando a anulação do processo eleitoral realizado em 02 de dezembro de 2022 e garantindo à impetrante o direito de concorrer a novo pleito, confirmando, assim, a liminar anteriormente deferida.

Não houve a interposição de recurso voluntário, razão pela qual os autos foram remetidos ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará para o reexame necessário

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Trata-se de remessa necessária cível submetida a este Colegiado, decorrente de mandado de segurança impetrado por Maria da Conceição de Campos Pinheiro contra ato da Presidente da Comissão Eleitoral da Escola Municipal de Ensino Fundamental Dr. Francisco Leite Lopes, Sra. Renata Pantoja Maciel, no qual se questiona a legalidade do processo eleitoral para o cargo de diretora escolar, realizado em 02 de dezembro de 2022.

A impetrante, servidora pública municipal efetiva e estável há mais de três décadas, teve sua candidatura indeferida sob o fundamento de que não atenderia ao disposto no artigo 7º, parágrafo único, do Regimento Eleitoral, que exige que o candidato pertença ao Quadro Efetivo do Magistério Público Municipal. No entanto, restou demonstrado nos autos que a impetrante integra regularmente esse quadro e, portanto, cumpre os requisitos para concorrer ao pleito.

A Constituição Federal assegura, em seu artigo 5º, inciso LXIX, que o mandado de segurança pode ser utilizado para proteger direito líquido e certo violado por ato ilegal de autoridade pública. No mesmo sentido, a Lei nº 12.016/2009, em seu artigo 1º, dispõe que o writ se destina a coibir atos administrativos praticados com abuso de poder ou contrários à legalidade.

No caso concreto, o ato da Comissão Eleitoral, ao indeferir a candidatura da impetrante sem fundamento válido, mostrou-se arbitrário e desprovido de embasamento normativo adequado, violando princípios constitucionais fundamentais, tais como legalidade, impessoalidade e isonomia.

Além disso, conforme bem analisado pela sentença de primeiro grau, foram constatadas diversas irregularidades no processo eleitoral. Destaca-se que a Comissão Eleitoral não garantiu a publicidade adequada do certame, limitando a divulgação do edital ao átrio da escola, em descumprimento à Lei Municipal nº 182/2004, que exige ampla divulgação.

Outro aspecto relevante é a inobservância do devido processo legal na análise das impugnações. O artigo 23 do Regimento Eleitoral estabelece que os recursos deveriam ser inicialmente apreciados pela Comissão Eleitoral e, em última instância, pelo Conselho Escolar, o que não foi respeitado no caso da impetrante, cujo indeferimento de candidatura decorreu de parecer meramente opinativo da Comissão Eleitoral, sem a devida apreciação pelo Conselho Escolar, instância final competente para tais decisões.

O Ministério Público, ao se manifestar nos autos, reforçou a ocorrência de contradições e arbitrariedades no certame, apontando, entre outras falhas, que terceiros estranhos à unidade escolar intervieram na eleição, influenciando indevidamente o resultado do pleito. Além disso, conforme destacado pelo parquet, houve ingerência indevida da administração municipal, com servidores da Secretaria de Educação interferindo no processo, o que comprometeu a lisura e a imparcialidade do sufrágio.

Diante desse cenário, resta evidente a nulidade do processo eleitoral, uma vez que as irregularidades apontadas comprometeram sua validade e legitimidade. A sentença recorrida, ao conceder a segurança e determinar a anulação do certame, encontra-se alinhada aos preceitos constitucionais e infraconstitucionais aplicáveis.

Assim, não há motivos para reforma da decisão proferida em primeiro grau, pois esta se fundamenta na proteção do direito líquido e certo da impetrante, bem como no respeito aos princípios da legalidade, ampla defesa e isonomia, razão pela qual mantenho integralmente a sentença recorrida.

Ante o exposto, voto no sentido de manter a sentença, confirmando a concessão da segurança para anular o processo eleitoral e garantir à impetrante o direito de concorrer em nova eleição.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Des. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora

Belém, 08/04/2025